Tribunal: TJMT
Processo: 1033338-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033338-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSANA SIQUEIRA GALVAO CORVOISIER - CPF: 028.317.091-30 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que requalificou a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) como empréstimo consignado tradicional, determinando a restituição simples dos valores descontados e a condenação da instituição financeira em custas e honorários.

Fato relevante. A autora alegou ter sido induzida a erro quanto à modalidade contratada, afirmando ter contratado empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida com descontos mensais vinculados à RMC, gerando dívida crescente.

Decisão recorrida. Sentença parcialmente procedente para afastar a natureza de cartão de crédito consignado e reconhecer contrato de mútuo bancário, com condenação à restituição de valores indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação de vício de consentimento pela consumidora, e se o uso reiterado do cartão e o recebimento de valores descaracterizam o alegado desconhecimento da natureza do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários são considerados contratos de adesão e submetem-se às normas do CDC, nos termos do art. 3o, §2o, da Lei no 8.078/1990.

O contrato firmado identificava de forma clara a modalidade contratada, com destaque para a natureza de cartão de crédito consignado e para a incidência da RMC.

A autora realizou saques, utilizou o cartão para compras e recebeu transferências bancárias, evidenciando ciência sobre o produto contratado.

A alegação genérica de desconhecimento não é suficiente para a nulidade do contrato, sobretudo diante do uso reiterado e da inexistência de incapacidade.

A conduta da instituição financeira enquadra-se como exercício regular de direito, não havendo abusividade ou violação do dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada. 2. O uso reiterado do cartão e o recebimento dos valores contratados afastam o vício de consentimento e inviabilizam a revisão contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Daycoval S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória por dano moral e material, ajuizada por Rosana Siqueira Galvão Corvoisier,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão da contratação para afastar a natureza de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requalificando o ajuste como contrato de mútuo bancário convencional. Condenou, ainda, a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelado recorre, sustentando a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Argumenta que a autora aderiu de forma consciente ao produto, com plena ciência da modalidade contratada.

Assevera que houve solicitação de pré-saque e de saque complementar, desbloqueio do cartão por meio da central de atendimento, bem como utilização para compras e pagamento de faturas, circunstâncias que afastariam a alegação de vício de consentimento.

Defende que o contrato contém cláusulas claras e específicas quanto à natureza do produto e ao funcionamento da RMC, diferenciando-o, inclusive, do empréstimo consignado convencional. Sustenta, ademais, que o dever de informação foi integralmente cumprido e que a simples falta de leitura do contrato pela consumidora não configura omissão ou erro.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à compensação dos valores liberados em favor da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 309772882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosana Siqueira Galvão Corvoisier propôs ação declaratória c/c indenizatória por dano moral e material, em face do Banco Daycoval S.A., sob o argumento de que houve contratação não esclarecida de cartão de crédito consignado, quando, na realidade, acreditava estar pactuando um empréstimo consignado tradicional.

Alegou que foi vítima de publicidade enganosa e falha no dever de informação, sustentando que os descontos mensais em sua folha de pagamento referiam-se à reserva de margem consignável (RMC), que apenas amortizava o pagamento mínimo do cartão de crédito e não o quitava, o que gerou dívida crescente e desproporcional, sem sua plena ciência sobre a natureza da contratação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão da contratação para afastar a natureza de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), requalificando o ajuste como contrato de mútuo bancário convencional. Condenou, ainda, a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Argumenta que a autora aderiu de forma consciente ao produto, com plena ciência da modalidade contratada.

Assevera que houve solicitação de pré-saque e de saque complementar, desbloqueio do cartão por meio da central de atendimento, bem como utilização para compras e pagamento de faturas, circunstâncias que afastariam a alegação de vício de consentimento.

Defende que o contrato contém cláusulas claras e específicas quanto à natureza do produto e ao funcionamento da RMC, diferenciando-o, inclusive, do empréstimo consignado convencional. Sustenta, ademais, que o dever de informação foi integralmente cumprido e que a simples falta de leitura do contrato pela consumidora não configura omissão ou erro.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à compensação dos valores liberados em favor da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a apelada
não nega a existência da contratação
, mas sustenta ter sido
induzida a erro
, por entender estar contratando um
empréstimo consignado tradicional
, e não um
cartão de crédito com amortização mínima vinculada à reserva de margem consignável (RMC).

De início, cumpre observar que os contratos celebrados com instituições financeiras se enquadram como contratos de adesão e estão sujeitos às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do art. 3o, §2o, da Lei 8.078/1990.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento consolidado pela Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No caso em exame, o instrumento contratual celebrado entre as partes, intitulado
“
Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado – Banco Daycoval
”
(id. 312106427), evidencia de forma expressa e ostensiva a natureza da contratação.

Além disso, a autora
recebeu valores mediante transferências bancárias (TEDs)
realizadas diretamente pela instituição financeira à sua conta corrente, bem como
utilizou reiteradamente o cartão para compras em diversos estabelecimentos
(id. 312106430), o que demonstra
comportamento contratual compatível com a ciência do conteúdo do pacto firmado
.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da consumidora, a alegação genérica de desconhecimento não se presta, por si só, à invalidação da relação jurídica, sobretudo quando há demonstração documental de uso consciente e reiterado do produto bancário contratado.

O
dever de informação
foi, portanto,
regularmente observado
pelo banco apelante, à medida que o contrato apresenta, em seu cabeçalho, a exata identificação da modalidade contratada. Ademais, não se trata de pessoa analfabeta ou incapaz, sendo presumível sua capacidade de compreender os termos expressos do contrato.

Corroborando esse entendimento, destaco o seguinte trecho de julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou hipótese análoga:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

No mesmo sentido, colho precedente desta Colenda Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Diante da
existência do contrato
,
da

transferência de valores para a conta da autora
e da
utilização do cartão em diversas transações
, resta configurado o
exercício regular de direito por parte do banco apelante
, não havendo qualquer abusividade nos descontos efetuados. Inexiste, assim, fundamento jurídico para revisão contratual ou repetição de valores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025